Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APROVAÇÃO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CONDUTA DESABONADORA. NÃO RECOMENDADO O INGRESSO NOS QUADROS DA INSTITUIÇÃO. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que, em se tratando de concurso público, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, sendo possível apenas aferir os aspectos de legalidade, constitucionalidade ou flagrante violação aos termos contidos no edital do certame.
2. O edital do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal prevê a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, com o intuito de avaliar a conduta social do candidato, a qual deve ser compatível com o cargo almejado.
3. No particular, os elementos de informação coligidos demonstram que o candidato se manifestou de forma clara e incisiva a favor do uso de maconha, além de desdenhar da instituição, se expressando de forma irônica, como se fosse impune a todo e qualquer ato praticado.
4. Dessa forma, consoante os termos do edital, é cabível a eliminação do candidato que apresente conduta desabonadora, a qual tem como fundamento o perfil antissocial incompatível e insatisfatório com o cargo, não se tratando de exclusão pelo simples fato de já ter consumido determinado entorpecente durante sua vida.
5. Assim, não havendo demonstração cabal de ilegalidade, inconstitucionalidade ou de flagrante violação aos termos previstos no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.
6. Recurso de apelação não provido.